Tribunal: STF
Processo: ARE 1320913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. GREVE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ATRASO DA CONCLUSÃO DO CURSO. INTERSTÍCIO DE TEMPO MUITO PEQUENO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM QUE SE CONCEDE O DIREITO À MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
    1. Apelação de sentença que concedeu a segurança para determinar que o IFS efetue matrícula do impetrante no curso de Engenharia Civil, para o qual foi aprovado, se por outro motivo não for obstado, que não a ausência de conclusão do ensino médio. 
    2. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE suscita os princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, entre outros, que entende violados pela sentença. 
    3. A sentença consigna que "está o impetrante impossibilitado de receber o histórico escolar, certificado e diploma, uma vez que, em virtude de greve dos servidores do referido Instituto Federal, o término do ano letivo de 2014 está previsto para se dar somente em fevereiro de 2015 ". 
    4. Trata-se, assim, de situação excepcional, na qual o estudante não deverá ser prejudicado em razão de atraso no curso de nível médio que frequenta, inclusive na mesma instituição de ensino.
    5. É verdade que a atividade administrativa é vinculada, razão pela qual a autoridade competente não pode proceder a matrícula do aluno sem a apresentação da conclusão de 2º grau. Entretanto, o aluno não deve ser penalizado em virtude de fato alheio à sua vontade. Ressalte-se, que a finalização do ano letivo de 2014 ficou postergada para fevereiro de 2015, interstício temporal muito pequeno, sobretudo considerando que o aluno apresentou currículo escolar onde se observa notas acima da média, fatos que corroboram o juízo de razoabilidade a que chegou o juízo sentenciante. 
    6. Esta Segunda Turma já apreciou matéria idêntica, nos autos da APELREEX 00000495620124058500, Relator o Desembargador Federal Convocado Walter Nunes da Silva Júnior, julgado em 07/08/2012. 
    7. Posicionamentos idênticos da 4ª Turma (APELREEX 08007558820164058201, Relator o Desembargador Federal Edilson Nobre, julgado em 24/11/2016), e da 3ª Turma (APELREEX 08000181120134058001, Relator o Desembargador Federal Marcelo Navarro, julgado em 29/05/2014). 
    8. Improvimento da apelação.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; e 206, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A sentença consigna que "está o impetrante impossibilitado de receber o histórico escolar, certificado e diploma, uma vez que, em virtude de greve dos servidores do referido Instituto Federal, o término do ano letivo de 2014 está previsto para se dar somente em fevereiro de 2015 ". Trata-se, assim, de situação excepcional, na qual o estudante não deverá ser prejudicado em razão de atraso no curso de nível médio que frequenta, inclusive na mesma instituição de ensino. É verdade que a atividade administrativa é vinculada, razão pela qual a autoridade competente não pode proceder a matrícula do aluno sem a apresentação da conclusão de 2º grau. Entretanto, o aluno não deve ser penalizado em virtude de fato alheio à sua vontade. Ressalte-se, que a finalização do ano letivo de 2014 ficou postergada para fevereiro de 2015, interstício temporal muito pequeno, sobretudo considerando que o aluno apresentou currículo escolar onde se observa notas acima da média, fatos que corroboram o juízo de razoabilidade a que chegou o juízo sentenciante.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente